Tribunal: TJSP
Processo: 2050919-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação originária versando sobre a restituição integral de valor pago por respiradores pulmonares, sem condições de uso – Demanda ajuizada por fundação privada em face de pessoa jurídica de direito privado – Inexistência de ente público ou entidade paraestatal nos polos ativo e/ou passivo – Não caracterização de tema típico de Direito Administrativo ou regimentalmente correlato –

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação originária versando sobre a restituição integral de valor pago por respiradores pulmonares, sem condições de uso – Demanda ajuizada por fundação privada em face de pessoa jurídica de direito privado – Inexistência de ente público ou entidade paraestatal nos polos ativo e/ou passivo – Não caracterização de tema típico de Direito Administrativo ou regimentalmente correlato – Afirmação da incompetência da Seção de Direito Público – Determinada a remessa dos autos à Colenda Seção de Direito Privado.